Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PALAVRAS PROFERIDAS EM GRUPO DE WHATSAPP. CONDÔMÍNOS DO MESMO CONDOMÍNIO. SÍNDICO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que a ré denegriu sua imagem em conversa via WhatsApp perante os vizinhos do condomínio no qual é síndico. Requereu indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, afirma que foi chamado de velho, magrelo e careca, que o insulto ultrapassou o mero dissabor do cotidiano e que por isso a sentença merece reforma para condenar a parte contrária a lhe pagar indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Quanto ao mero dissabor, este não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando infundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige.
6. No caso em análise, as palavras proferidas pela parte ré não são aptas a causar aflição, angústia ou profunda tristeza em face do autor. Apesar de serem palavras cujo significado não seja bem recebido pela maioria das pessoas, elas não denigrem a imagem de uma pessoa ao ponto de causar dano moral a ela. Não se pode negar a deselegância das colações feitas pela recorrida, cujos termos estão longe de partir de pessoa que se diz polida, contudo a indicação é a de que se tratava de situação conflituosa e aí excessos sempre são possíveis de existir, seja de que lado for.
7. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Neste sentido, a jurisprudência. “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE IMAGEM DE CARÁTER OFENSIVO AO WHATSAPP PARTICULAR DA AUTORA. OFENSA PRATICADA NO GRUPO DO WHATSAPP DO CONDOMÍNIO. PROVA. ÔNUS DA AUTORA. DANO NÃO DEMONSTRADO. 1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima. Para sua configuração, não basta qualquer desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento, sob pena de banalização do instituto. Só pode ser considerado como tal a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos. 2. Não logrando êxito a autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), mormente porque não juntou aos autos a alegada imagem de caráter ofensivo encaminhada pela ré ao seu whatsapp particular, não merece acolhimento o seu pedido de indenização por danos morais. 3. De igual modo, não logrando êxito a autora em comprovar que às conversas postadas pela ré em ambiente de grupo de WhatsApp do condomínio são ofensivas a sua honra ou imagem, não merece acolhimento o seu pleito indenizatório. 4. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1183635, 07117381920178070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.